Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-64.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005805-64.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADRIANA
BISPO STEFAM, ADRIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ALAIDE SANTANA TEIXEIRA, ANA
CLAUDIA VIANA MIGLIORINI VIEIRA, ANA GILCE CALIXTO DE SOUZA, ANA MARIA GOMES
DA SILVA, BEATRIZ ANTOUN, CLAUDIA REGINA AMBROSIO ALMEIDA, CRISTIANE CAMPOS
CORREIA, CRISTINA DA COSTA DE ARAUJO, DANIELA BIANCHI RUFINO RODRIGUES,
GILBERTO JOSE DE SOUZA, GISELDA IAQUINTO, IVETE DA SILVA MALVAO, JOSE MARIA
DIAS MONTEIRO, JUDITE ALVES DE ALMEIDA, MARIA GIVANETE SANTOS, MARINALVA
SANTOS DA CONCEIÇÃO, PATRICIA CRISTINA DO NASCIMENTO, REINILSON BURGO
ALFARO, RUTH RODRIGUES MIRANDA, SIRLEI APARECIDA REIS MEGDA, VERDEMAR DE
SOUZA PINTO, ANDREIA ALVES, MARCELO RAMOS COELHO, MARIO KABBABE, ROBERTO
LUIZ AMORIM, APARECIDO DINIZ DA SILVA, MARINA MARIA DE OLIVEIRA ANTONIO
LAZZARI e JOSE ELISEU MUSITANO DE ALMEIDA PRADO, é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005805-64.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30604
2
VOTO No 30.604
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1005805-64.2014.8.26.0053
APELANTES: ADRIANA BISPO STEFAM E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. Diferenças salariais devidas
a servidores públicos estaduais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Adriana Bispo Stefam e outros em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recebimento dos
adicionais temporais (quinquênios) sobre a totalidade de seus vencimentos,
com o pagamento das diferenças devidas.
A r. sentença julgou improcedente o pedido (fls. 177/178) e os
autores apelaram, pugnando pela reforma do julgado (fls. 187/204).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 05.08.2016, deu provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido
e determinar que os quinquênios sejam calculados sobre os vencimentos
integrais dos autores, com o pagamento das diferenças pecuniárias
pretéritas, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros de mora e
correção monetária de acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do REsp no 1.270.439/PR (fls. 234/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005805-64.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30604
3
Os embargos de declaração opostos pela ré (fls. 249/252) foram
rejeitados (fls. 253/256).
A FESP interpôs recursos extraordinário (fls. 258/269) e especial
(fls. 270/277), os quais foram sobrestados (fls. 300/301).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do RE no 574.947/SE, o Presidente da
Seção de Direito Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução
dos autos à Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 306/308 e
309/310).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos estaduais
objetivando o recálculo dos quinquênios, para que incidam sobre os
vencimentos integrais, foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005805-64.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30604
4
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
234/242, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.